Tribunal: TJMT
Processo: 1032701-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032701-22.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMABRGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICA. RESCISÃO CONTRATUAL POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS PROCESSOS QUITADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. QUESTÕES DETERMINADAS PELO STJ EXPRESSAMENTE ANALISADAS. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão em embargos de declaração que arbitrou honorários advocatícios contratuais em favor do embargado, reconhecendo a prestação de serviços no período de janeiro de 2017 a novembro de 2019.

2.

O STJ determinou o retorno dos autos para análise específica sobre a validade do termo de quitação e a comprovação da prestação de serviços sem pagamento correspondente.

3.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que o termo de quitação cumpre os requisitos do art. 320 do CC e que não houve prestação de serviços entre janeiro de 2020 e novembro de 2020. Aduz descumprimento da decisão do STJ e violação aos arts. 92 e 105, III, "a", da CF.

II. Questão em discussão

5.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar o termo de quitação apresentado pelo embargante; (ii) se houve descumprimento da decisão do STJ que determinou o reexame das questões; e (iii) se estão preenchidos os requisitos para acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

6.

O acórdão embargado examinou expressamente todas as questões determinadas pelo STJ, analisando o termo de quitação datado de 10/03/2020 e a comprovação da prestação de serviços advocatícios.

7.

O termo de quitação, embora atenda formalmente aos requisitos do art. 320 do CC, constitui quitação genérica relacionada à cláusula 6.2.2 do contrato, anterior à rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020, sem referência específica ao processo objeto da demanda.

8.

A ausência de especificação dos processos quitados, aliada ao fato de que a rescisão contratual ocorreu posteriormente à assinatura do termo, impede sua oponibilidade integral à pretensão deduzida na inicial.

9.

A obrigação contratual de elaborar documento de quitação anual não transforma automaticamente tal documento em prova incontestável de pagamento, especialmente quando o contrato prevê diferentes formas de remuneração e a rescisão ocorre antes da implementação de condições suspensivas.

10.

O embargado comprovou a prestação de serviços advocatícios no processo entre janeiro/2017 e novembro/2019, com elaboração de cinco peças processuais, sem comprovação específica de pagamento por esses serviços.

11.

Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exigem o preenchimento dos requisitos legais, não bastando a mera discordância quanto ao mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O termo de quitação genérica, embora formalmente válido, não se opõe à pretensão de arbitramento de honorários quando não especifica os processos quitados e é anterior à rescisão contratual. 2. A obrigação contratual de elaborar documento de quitação anual não transforma automaticamente tal documento em prova incontestável de pagamento de honorários advocatícios. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão examinou expressamente todas as questões suscitadas, fundamentando adequadamente suas conclusões."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, após determinação do Superior Tribunal de Justiça para manifestação expressa sobre termos de quitação juntados e existência de etapas de serviço concluídas sem pagamento correspondente.

O embargante alega descumprimento da decisão do STJ, persistência de omissões e contradições.

Sustenta que o acórdão reconhece a existência de contrato entre as partes, mas aplica indevidamente o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, que prevê arbitramento judicial apenas na ausência de estipulação contratual.

Argumenta que os termos de quitação apresentados atendem aos requisitos do art. 320 do CC e conferem quitação plena e geral dos honorários.

Assevera que a cláusula 17.6 do contrato prevê expressamente o perecimento do direito à remuneração pelos serviços não concluídos em caso de rescisão.

Salienta qual serviço específico fundamenta a condenação, considerando que não houve atuação processual entre janeiro/2020 e novembro/2020.

Prequestiona violação aos artigos 92 e 105, III, "a", ambos da CF, além de dispositivos do CPC, CC e Estatuto da OAB.

Nas contrarrazões (ID 348159852), o embargado afirma a inexistência dos vícios apontados pelo embargante e requer o desprovimento dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Observa-se que acórdão embargado examinou expressamente as questões determinadas pelo STJ.

Em relação aos termos de quitação, o julgado analisou o documento datado de 10/03/2020 e concluiu que, embora atenda formalmente aos requisitos do art. 320 do CC, trata-se de quitação genérica relacionada à cláusula 6.2.2 do contrato, anterior à rescisão contratual ocorrida em 19 de novembro de 2020, sem referência específica ao processo objeto desta demanda.

Aliás, a alegação de que o acórdão confunde quitação geral com quitação genérica não prospera, pois o julgado fundamenta adequadamente que o termo de quitação, embora amplo em sua redação, vincula-se à obrigação contratual de apresentação anual de declaração de quitação de honorários relativa ao ano civil anterior, conforme cláusula 6.2.2.

Ressalta-se que a ausência de especificação do processo em questão, aliada ao fato de que a rescisão contratual ocorreu posteriormente à assinatura do termo, justifica a conclusão de que o documento não comprova quitação específica dos honorários ora arbitrados.

A alegação de que o termo de quitação cumpre os requisitos do art. 320 do CC, não altera a conclusão, uma vez que o documento, embora contenha elementos formais de quitação, não individualiza os processos quitados, o que impede sua oponibilidade integral à pretensão deduzida na inicial.

Ademais, a existência de obrigação contratual de elaborar documento de quitação não transforma automaticamente tal documento em prova incontestável de pagamento, especialmente quando o próprio contrato prevê diferentes formas de remuneração e a rescisão ocorre antes da implementação de condições suspensivas.

Ressalta-se que o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do art. 22, §2o do Estatuto da OAB, alinhando-se à jurisprudência do STJ, que reconhece o direito ao arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato pelo contratante, mesmo quando há previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente.

Nesse contexto, o acórdão também respondeu à segunda questão determinada pelo STJ, ao constatar que o embargado comprovou a prestação de serviços advocatícios no processo no 0001111-38.2015.8.14.0063 entre janeiro de 2017 e novembro de 2019, com elaboração de cinco peças processuais, sem comprovação específica de pagamento por esses serviços e a alegação de que não houve atuação entre janeiro de 2020 e novembro de 2020, não afasta o direito aos honorários pelos serviços prestados no período anterior, não abrangidos por quitação específica.

Os precedentes do STJ citados pelo embargante em suas razões recursais não determinam a reforma do julgado. As decisões mencionadas reconhecem a existência de omissão em acórdãos anteriores e determinam o retorno para novo julgamento, o que foi cumprido. O acórdão ora embargado examinou expressamente as questões apontadas pelo STJ, fundamentando adequadamente suas conclusões.

A alegação de descumprimento da decisão do STJ e violação aos artigos 92 e 105, III, "a", ambos da CF, não procede, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os termos de quitação e sobre a existência de serviços prestados sem comprovação de pagamento. Logo, a discordância do embargante quanto às conclusões alcançadas não configura descumprimento de decisão judicial ou inversão da hierarquia dos tribunais.

Por fim, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Desse modo, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão, que analisou adequadamente todas as questões alegadas pelo embargante.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026